Tribunal: TJMT
Processo: 1025018-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025018-57.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), Juízo de Direito da 2a Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ARAUJO E ARAUJO LTDA - CNPJ: 12.478.002/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO TIDA COMO CONEXA JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – EXEGESE DA SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO PARÁGRAFO 1o, DO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
(Súmula no 235 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 4a e da 2a Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

O juízo suscitante relata que foi determinada a remessa dos autos no 1043485-58.2022.8.11.0041 para tramitação por dependência ou prevenção aos autos de n. 1013876-30.2022.8.11.0041 – ação Monitória.

Argumenta que de embora possuam as mesmas partes, não possuem a mesma causa de pedir, não há conexão entre os feitos, e nem mesmo como serem julgados simultaneamente, exaurindo a competência deste juízo, concluindo que não há razão dos presentes autos serem distribuídos para esta vara.

Por esta razão, pede o acolhimento do conflito negativo para que seja fixada a competência do juizo suscitado para analisar e julgar o feito originalmente distribuído.

Em despacho inaugural, designei o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 145542675).

Requisitadas informações, o Juízo suscitado deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para resposta (Id. 159142678).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinar pela procedência do conflito (Id. 159507171).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

O Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital suscitou conflito de competência em face do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma comarca por entender que inexiste conexão entre ação declaratória de inexistência de débito e a ação monitória.

Com efeito, em consulta ao andamento dos processos acima mencionados, verifica-se que na Ação Monitória no 1013876-30.2022.8.11.0041, já foi proferida sentença em 27.07.2022, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Logo, considerando que a ação que fundamentou a existência da conexão, já foi sentenciada, não há falar em reunião de processos.

Neste sentido, é o que dispõe a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Ademais, quanto à conexão, prevê o parágrafo 1o, do artigo 55 do Código de Processo Civil:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

A propósito, guardadas as diferenças, segue o entendimento desta e. Corte,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - MÉRITO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA LAVOURA - APLICAÇÃO DO CDC - IMPOSSIBILIDADE - CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO E A REVISIONAL DE CONTRATO - NÃO ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE ATENDER À RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade de dilação probatória quando nos autos há provas bastantes para formação do convencimento do Juízo. A aquisição de insumos para utilização na lavoura não autoriza a aplicação do CDC já que nesta hipótese o adquirente não é considerado destinatário final de acordo com a jurisprudência dominante. Não há que se falar em conexão entre a ação de execução e a de revisão de contrato. Os honorários advocatícios devem observância à razoabilidade”
(Ap 164989/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INEXISTÊNCIA - AGRAVO DESPROVIDO. Estando a decisão agravada em perfeita consonância com a jurisprudência do eg. STJ, o agravo regimental deve ser desprovido”
(AgR 113303/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2015, publicado no DJE 28/09/2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para fixar a competência do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para processar e julgar o feito de no 043485-58.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023